Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711881-37.2023.8.07.0007 DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça e intimada para recolher o preparo recursal (id 62082629), a ré/apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 62567671). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço da apelação. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 14/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator